Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM SENTENÇA. DECISÃO PENDENTE DE JULGAMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ART. 520, CPC. TÍTULO SOB EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos fundamentos da decisão agravada, a compensação foi rejeitada sob o único fundamento de que crédito em favor do devedor não estaria definitivamente constituído, haja vista que pende recurso contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
2. Conforme demonstrado pela recorrente, a sentença foi confirmada por este Tribunal. Contra o acórdão foi interposto recurso especial, cujo seguimento foi negado. Encontra-se pendente de julgamento tão somente de agravo contra essa decisão, o qual não possui efeito suspensivo. Portanto e na esteira do art. 520 do CPC, o título possui certeza, liquidez e exigibilidade.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.